Tribunal: STF
Processo: RE 79740
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
1. E JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO S. T. F. QUE A INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SUSPENDE O PRAZO PARA RECURSO EM
FAVOR DA PARTE QUE OS OFERECEU. PROCEDENTES RR. EE. N 59867- GB E N
68398 MG (IN RTJ 39/335 E 63/95). 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM
DECIDIDO SER ILEGAL A COBRANÇA DO ICM COM BASE NO ATO COMPLEMENTAR N
35 SOB O FUNDAMENTO DE QUE A MAJORAÇÃO DA ALIQUOTA AUTORIZADA PELO
MESMO ATO NÃO SE AJUSTA, QUER A CONSTITUIÇÃO DE 1967, SEJA AO AI N
5, VEZ QUE PRECEITO DE ATO COMPLEMENTAR, EMBORA SIRVA DE COMPLEMENTO
A CONSTITUIÇÃO, NÃO SE LHE EQUIPARA OU IGUALA. PRECEDENTE: RE, N
70412- SE (IN RTJ 60/470). RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO NÃO CONHECIDO. 3. - NÃO VIOLA OART. 1 DO ATO COMPLEMENTAR N
36/67 O JULGADO QUE, AO FIXAR BASE DE CALCULO SOBRE O ICM RELATIVO
AS SAIDAS DE BENS DE CAPITAL, BASEIA- SE NOS PROPRIOS FUNDAMENTOS
EXPOSTOS PELA RECORRENTE, QUE NÃO FEZ DISCRIMINAÇÃO OPORTUNA; TENDO
O RECORRIDO FEITO O LANCAMENTO DO TRIBUTO COM BASE NAS DECLARAÇÕES
DA PROPRIAS CONTRIBUINTE. 4. A SIMPLES LEITURA DO ART. 7 DO DEC. LEI
4357/64 EVIDENCIA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA FOI INSTITUIDA DA COMO
NORMA GERAL DE DIREITO FINANCEIRO, SENDO, POIS, APLICAVEL A
QUAISQUER DEBITOS FISCAIS OU PARA-FISCAIS. A LEI PAULISTA QUE
ESTABELECEU A CORREÇÃO MONETÁRIA PARA OS DEBITOS FISCAIS ESTADUAIS
NÃO E INCONSTITUCIONAL, POIS TEM POR SUPORTE LEI FEDERAL PERTINENTE
A MATÉRIA. 5. - E ILEGAL A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A
MULTA FISCAL IMPOSTA PELO FISCO PAULISTA, POIS A JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F. E NO SENTIDO DE QUE SOMENTE O TRIBUTO PODE SER CORRIGIDO
(RR.EE. N. 69.650-MG, N 74.659-MG, N. 79.473- SP, N 75.239 ERE
80.655). SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (DA CONTRIBUINTE)
PARCIALMENTE PROVIDO.